Tribunal: STF
Processo: HC 196218
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcel Brum Milani, advogado, em benefício de Henrique Ronaldo de Freitas Senger, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 581.496/RS.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 10.8.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes).
     Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “1° FATO: 
    Desde data não especificada nos autos, mas até o dia 18 de julho de 2018, na Comarca de São Luiz Gonzaga, GILMAR LUIZ BERTUOL, HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER, CLAUDIA MARTINEZ MAIA, LUIS CARLOS RIBAS WOLFART, MARCOS RIBAS, JOCELMO FERREIRA e ROMAKY LORENSI MARQUES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33, caput e § 1° da Lei n.° 11.343/2006. 
    Segundo o caderno investigatório, os denunciados formaram associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, de maneira que estabeleceram entre si o desígnio de convergência, de distribuição de tarefas e de cooperação necessários para praticarem, em conjunto, o delito de tráfico de drogas. 
    Os acusados GILMAR LUIZ BERTUOL, HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER (Boca) e CLAUDIA MARTINEZ MAIA, na condição de mentores da atividade delituosa, coordenaram a ação de seus subordinados. Segundo consta, os denunciados adquiriam drogas de fornecedores na região de Ponta Porã/MS (terceiros não identificados), onde HENRIQUE RONALDO e CLAUDIA possuem vínculos familiares. 
    Além disso, os acusados GILMAR LUIZ BERTUOL, HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER (Boca) e CLAUDIA MARTINEZ MAIA realizavam a organização para transporte, depósito e fornecimento das drogas, valendo-se de seus comparsas subordinados (JOCELMO FERREIRA, LUIS CARLOS RIBAS WOLFART, MARCOS RIBAS e ROMAKY LORENSI MARQUES) para executar suas ordens. 
    O acusado JOCELMO FERREIRA tinha a função de realizar o transporte de drogas da cidade de Ponta Porã (MT) para São Luiz Gonzaga. O denunciado LUIS CARLOS RIBAS WOLFART guardava e depositava os entorpecentes no galpão que havia locado, situado às margens da RS168. 
      O denunciado MARCOS RIBAS, irmão de LUIS CARLOS, dava suporte material aos demais acusados no que diz respeito à preparação, pesagem, fracionamento, embalagem das drogas em São Luiz Gonzaga, bem como atuava como motorista de seus comparsas neste município. 
    O acusado ROMAKY LORENSI MARQUES tinha a função de realizar o transporte de drogas de São Luiz Gonzaga para a região de Santa Maria (RS).
    2° FATO: Desde data não especificada nos autos, mas entre o mês de junho de 2018 até o dia 18 de julho de 2018, em São Luiz Gonzaga (RS), os denunciados GILMAR LUIZ BERTUOL, HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER e CLAUDIA MARTINEZ MAIA adquiriram, remeteram, transportaram, tinham em depósito e forneceram, JOCELMO FERREIRA transportou, teve em depósito e forneceu, LUIS CARLOS RIBAS WOLFART guardou e tinha em depósito e MARCOS RIBAS preparou, transportou e tinha em depósito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as seguintes drogas: 07 fardos contendo 189 tijolos com substância característica de ‘maconha’, pesando ao total aproximado de 195kg de ‘maconha’ (auto de apreensão da fl. 13) e 155 tijolos com substância característica de ‘maconha’, pesando ao total aproximado de 159kq de ‘maconha’ (auto de apreensão da fl. 14). 
    Os denunciados GILMAR LUIZ BERTUOL, HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER e CLAUDIA MARTINEZ MAIA efetuaram a aquisição de drogas, como também organizaram a remessa, o transporte, o depósito e a comercialização dos narcóticos. Para isso, contaram com o auxílio de JOCELMO FERREIRA, LUIS CARLOS RIBAS WOLFART e MARCOS RIBAS. 
    Segundo consta, no mês de junho de 2018, HENRIQUE RONALDO DE FREITAS SENGER e CLAUDIA MARTINEZ MAIA deslocaram-se até Ponta Porã (MS), onde efetuaram a aquisição de entorpecentes, bem como planejaram a remessa. 
    O acusado JOCELMO FERREIRA, cumprindo as ordens de GILMAR, HENRIQUE RONALDO e CLAUDIA, transportou as drogas da cidade de Ponta Porã (MT) para São Luiz Gonzaga, as quais foram acondicionadas em compartimentos falsos do ônibus escolar (Mercedes Benz/OF 1620 placas IDN 4472). Em 28/06/2018, o acusado chegou com o ônibus em São Luiz Gonzaga, deixando o veículo no pátio do Posto Coopatrigo. 
    Ainda 28/06/2018, o denunciado GILMAR LUIZ BERTUOL e HENRIQUE RONALDO promoveram o deslocamento do ônibus que estava no Posto da Coopatrigo até o galpão previamente locado por LUIS CARLOS, situado às margens da RS168. 
    O denunciado LUIS CARLOS RIBAS WOLFART, seguindo as ordens de GILMAR e HENRIQUE RONALDO, recebeu o ônibus no galpão anexo à sua residência, de maneira que guardou e teve em depósito as referidas drogas. No local, os acusados HENRIQUE RONALDO e MARCOS RIBAS retiraram os entorpecentes dos compartimentos falsos do ônibus escolar, prepararam, pesaram e embalaram as drogas. 
    No dia 18/07/2018, no referido galpão, HENRIQUE RONALDO e MARCOS RIBAS, a fim de que as drogas fossem transportadas para a região de Santa Maria, acondicionaram 07 fardos contendo 189 tijolos de ‘maconha’ no veículo VW/Saveiro conduzido por ROMAKY LORENSI MARQUES, o qual, logo depois, foi flagrado por Policiais Civis na RS168 (3° FATO), conforme auto de apreensão da fl. 13 do I.P. 
    Em razão do flagrante ao acusado ROMAKY, Policiais Civis diligenciaram no mencionado galpão, local onde foram encontrados 155 tijolos de ‘maconha’, os quais estavam ocultados em uma pilha de pneus. No interior do imóvel também foram apreendidos: a) uma balança de precisão marca Kala; b) três rolos de fita adesiva; c) um pacote contendo dez sacos plásticos Marca CBS; d) documentos diversos; e) um veículo Mercedes Benz/OF 1620 placas IDN 4472, conforme auto de apreensão da fl. 14 do I.P. 
    O crime foi praticado entre estados da federação, uma vez que a droga foi trazida do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    3° FATO: 
    No dia 18 de julho de 2018, por volta das 13h3Omin, na RS 168, em São Luiz Gonzaga, ROMAKY LORENSI MARQUES transportou e trazia consigo, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as seguintes drogas: 07 fardos contendo 189 tijolos com substância característica de ‘Maconha’, pesando ao total aproximado de 195kg de maconha (auto de apreensão da fl. 13).
    Previamente ajustado com os comparsas, o denunciado ROMAKY LORENSI MARQUES deslocou-se da cidade de Santa Maria (RS) até São Luiz Gonzaga para buscar a droga mencionada e levar até a região de Santa Maria, onde seria realizada a comercialização. 
    O deslocamento do denunciado foi acompanhado por agentes policiais da DEFREC de Santa Maria, após ter sido apurado, em investigação policial levada a efeito, que o veiculo de propriedade do denunciado, a VW/Saveiro 1.6 Supersurf, placas DJN 2966, deslocar-se-ia para buscar entorpecentes em outro município. 
    Ao chegar a São Luiz Gonzaga, o denunciado ROMAKY encontrou HENRIQUE RONALDO e MARCOS RIBAS em um posto de gasolina e foi por eles conduzido até um galpão localizado às margens da RS168, onde efetuou o carregamento do seu veículo com drogas. Em seguida, iniciou deslocamento de retorno. 
    Realizada a abordagem do veículo, o denunciado ROMAKY LORENSI MARQUES foi flagrado pelos agentes policiais transportando, no compartimento de carga do automóvel, a droga referida, substância que causa dependência física e psíquica” (fls. 210-213, e-doc. 13). 
    3. A defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DO STJ. PANDEMIA DO COVID-19. Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente, em que, ademais, já encerrada a instrução processual. Inteligência do Enunciado nº 52 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Adotadas as orientações do Ministério da Saúde (preconizadas pela Portaria Interministerial nº 07/2020 e incorporadas à Nota Técnica da SUSEPE nº 01/2020), a manutenção dos custodiados em ambiente prisional – especialmente daqueles que integram grupo de risco – é a medida que melhor se adequa a resguardá-los do contágio. Inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, se a reavaliação da prisão provisória (nos moldes da Recomendação 62/2020 do CNJ) revelou subsistirem os fundamentos que determinaram a necessidade da medida. Estando-se diante de situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem, socialmente desajustado, já se encontra isolado, permitindo-se circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia ORDEM DENEGADA” (fls. 18-19, e-doc. 7). 
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 581.496 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 14.9.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta que “só o trânsito em julgado é apto para formar e integrar o título executivo que justificará o cumprimento da pena” (fl. 6, e-doc. 1).
    Alega que “a pergunta que se deve fazer é a de que existe razoabilidade em o paciente ficar quase 1 ano e 4 meses segregado provisoriamente sem sequer ter uma sentença de 1º grau condenando-o ou não. Todo ato seja judicial ou administrativo deve se pautar nesse princípio da adequação entre os meios e fins. Para que a prisão não se torne ad eternum, se espera do poder público uma satisfativa prestação jurisdicional, isto é, uma razoável duração do processo, se esperando uma celeridade razoável e eficiência do judiciário” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que, “sem adentrar o mérito acerca da necessidade das prisões cautelares atualmente em vigor por determinação do Judiciário Paulista, por seus mais diversos órgãos de primeira e segunda instância, certo é que vivemos uma situação excepcional, na qual a manutenção na prisão de algum cidadão que compõe algum grupo de risco da Covid-19 pode fatalmente, por tudo que já se expôs, significar sua morte” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “manter o paciente preso cautelarmente por tanto tempo e obrigá-lo a enfrentar a pandemia, mesmo sendo do grupo de risco, sem poder seguir as medidas necessárias que a OMS determina é condená-lo a morte” (fl. 11, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, reconhecendo-se o excesso de prazo e a grave situação de pandemia, revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do mesmo. 
    Ou, alternativamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. (…)
    Ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo e a grave situação de pandemia como motivos propulsores da revogação definitiva da prisão cautelar, ou, alternativamente seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Afinal, que adotem medidas cautelares diversas todas inscritas no CPP” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 581.496.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Relativamente ao excesso de prazo na formação da culpa, o acórdão impugnado assim dispôs: 
    ‘Relativamente ao excesso de prazo na formação da culpa, assim registrei em anterior impetração em prol do mesmo paciente (n. 70083941468), julgada em 16 de abril de 2020: De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais. Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes. 
    No caso vertente, não obstante decretada a prisão preventiva do paciente em agosto de 2018, o mandado apenas resultou cumprido em 19 de fevereiro de 2019, tendo, ademais, se encerrado a fase instrutória no dia 18 de dezembro de 2019, circunstância que, por si só, afasta a caracterização do ilegal constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbete nº 52. Desde então, tem-se que a prolação de sentença pende da juntada de memoriais pela defesa, com o que, à evidência, não há cogitar de excessiva dilação atribuível à atuação do juízo’.
    Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    Na hipótese, observa-se que o paciente foi preso cautelarmente em 19/2/2019. Em consulta realizada no site do Tribunal de origem, verifica-se que a audiência de instrução já foi realizada, em 23/9/2019, e já foram juntadas alegações finais pelas partes. 
    Atualmente, o feito aguarda manifestação do Ministério Público acerca de petição constante dos autos. Já foi determinado, inclusive, que, posteriormente, os autos vão conclusos para sentença. 
    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que reúne dois réus, tendo sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias. Ademais, há de se destacar que o processo já se aproxima do seu termo final, com a determinação de conclusão para sentença. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: (…).
    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    ‘De outra banda, vê-se postular o impetrante a revogação da prisão preventiva, ou a concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19. 
    Contudo, diversamente da premissa posta na impetração, adotadas as orientações do Ministério da Saúde (preconizadas pela Portaria Interministerial nº 07/2020 e incorporadas à Nota Técnica nº 01/2020 da SUSEPE), a manutenção dos custodiados em ambiente prisional – especialmente daqueles que integram grupo de risco – é a medida que melhor se adequa à finalidade de resguardá-los do contágio, merecendo registro que, no caso vertente, não demonstrou o impetrante haver a administração prisional deixado de observar as cautelas devidas.
    Mais, vê-se embasar o requerente o pleito na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – ato não vinculante, diga-se – que não impõe a concessão de liberdade, senão que indica a reavaliação das prisões provisórias (art. 4º, inciso I) – o que ocorreu. 
    E, como registrei anteriormente, os argumentos trazidos na impetração, no particular, foram corretamente analisados na origem, e os fundamentos lá exarados não são infirmados pelas alegações contidas na impetração, assim registrando o juízo a quo, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente: 
    ‘Outrossim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pelo réu Henrique Ronaldo de Freitas Singer, não merece acolhimento, pois permanecem hígidos os fundamentos lançados quando houve a decretação da prisão preventiva. Também persiste a necessidade de se resguardar a ordem pública, como já analisado e mencionado anteriormente No caso, presente o fundamento da garantia da ordem pública, diante do perigo da liberdade dos réus, pois há indicativos concretos de reiteração criminosa (Henrique responde a outros feitos criminais, inclusive outro processo por tráfico de drogas e associação ao tráfico), o que bem demonstra que o fato em discussão não é isolado na vida de nenhum do acusado. Destaco, ainda, que o crime em discussão é de extrema gravidade (tráfico de drogas e associação para o tráfico), pois costuma ser fonte de diversas outras condutas criminosas, o que demonstra periculosidade elevada, menosprezo/indiferença pelo valor da vida humana, bem como a necessidade da intervenção estatal. Quanto ao fundamento referente ao novo coronavírus, a Recomendação nº 62 do CNJ prevê procedimentos a serem adotados para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no âmbito do sistema prisional, sendo recomendado ao Magistrado que, nestes casos e não sendo o delito, pelo qual responde a prisão, violento ou de grave ameaça, concedam prisão domiciliar ao segregado. Como acima mencionado, trata-se de recomendação, devendo ser analisado a situação atual do segregado. No caso dos autos, não há notícia de que os acusados tenham diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19. 
    Consigno, ainda, que a gravidade é extrema do quadro da pandemia, que exige das autoridades medidas preventivas drásticas de forma a frear a disseminação do vírus COVID-19, sendo oportuno salientar que as autoridades carcerárias estão cientes da situação e minimizando os riscos em âmbito estadual. Entretanto, tal situação não é, por si só, fundamento para a revogação da prisão decretada, quando presentes os fundamentos legais, como no presente caso, pois não se ignora que, a médio prazo, a sociedade como um todo, além de suportar os riscos e prejuízos de toda ordem advindos da epidemia, estaria assolada também por um aumento substancial da criminalidade. Também a adoção dos demais critérios sugeridos, como a prisão domiciliar, não atentariam suficientemente a necessidade da segregação cautelar, pois a prisão foi decretada diante de sua necessidade, conforme se denota da argumentação já lançada quando da decretação. Desse modo, indefiro o pedido formulado pelo acusado’. (…). 
    No caso, as instâncias ordinárias bem consignaram que a Recomendação n. 62/CNJ não trata de ordem imperativa de soltura, mas sim de indicação de reavaliação das segregações cautelares, o que, de fato, foi realizado. 
    Assim, o Juiz de primeiro grau pontuou não ser pertinente a concessão de regime domiciliar, uma vez que ainda persistem os requisitos para a medida extrema. Segundo consta, o paciente responde a outros feitos criminais, inclusive, a outra ação penal também pela suposta prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, sendo necessário, portanto, o acautelamento da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva. 
    Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como posto pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 20-23, e-doc. 9 – grifos nossos). 
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    9.  As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico e associação imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora